Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora. Bens e Valores de Clínica Odontológica do Executado. Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica. Necessidade de Instauração. Bens Impenhoráveis. Instrumentos de Trabalho. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito exequendo na clínica odontológica onde o Agravante trabalha.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se correta a determinação de penhora de bens da clínica odontológica onde o Agravante trabalha.
III. Razões de decidir
3. A penhora de bens e valores da clínica odontológica em que trabalha o Executado foi determinada sem a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, exigido pelo CPC/15 de modo a permitir a inclusão e defesa do novo sujeito no processo.
4. Além disso, ainda que se considere - como alega a Agravada em contrarrazões - que se trata de atuação patrimonial em nome próprio e não por intermédio da pessoa jurídica, pois há indícios de que o Agravante/Executado recebe os honorários de seu trabalho como dentista diretamente na sua conta pessoal, resta clara a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a clínica, uma vez que necessários ao exercício da profissão do Executado.
IV. Dispositivo
5.- Recurso provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 133 a 137, CPC e art. 833, V, CPC.